Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CASO CONCRETO. DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. CHAVES ENTREGUES ANTES DO HABITE-SE.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.
2. Não há interesse recursal em discutir o termo inicial dos lucros cessantes, pois o laudo pericial levou em consideração o prazo de tolerância de 180 dias, assim como defendido pela parte executada/agravante.
3. No que diz respeito ao termo final para fins de apuração dos lucros cessantes, o laudo pericial homologado na origem teve por base a data da expedição da carta de habite-se, ou seja, 20/06/2012, ao passo que a ora agravante sustenta que o correto seria considerar como termo final da mora o momento da efetiva entrega das chaves, que teria ocorrido em 15/12/2011.
4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com precedente firmado inclusive em sede de recursos repetitivos (Programa Minha Casa, Minha Vida – Tema 996), está assentada no entendimento segundo o qual no “caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
5. Ordinariamente, expede-se a carta de habite-se e, em seguida, procede-se com a entrega das chaves, considerando-se este último ato, em regra, como o termo final para o cálculo dos lucros cessantes, pois somente a partir de então passam os adquirentes a ostentarem o pleno exercício de disposição do bem.
6. O caso dos autos, no entanto, encerra a peculiaridade de a chaves terem sido entregues à consumidora em 15/12/2011, ou seja, antes mesmo da expedição da carta de habite-se, que se deu em 20/12/2012.
7. Desse modo, muito embora a agravada tivesse as chaves em mãos, o que, em tese, lhe conferiria a posse direta da unidade autônoma, certo é que apenas após a expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a usufruir livremente do bem. Em outros termos, mesmo com a posse das chaves, apenas depois da expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a ter a livre disposição da unidade imobiliária.
8. Portanto, o termo final para o cálculo dos lucros cessantes na hipótese em que as chaves são entregues antes da expedição da carta de habite-se deve ser a data em ocorrido esse último evento (expedição do habite-se), momento a partir do qual o comprador pode livremente usufruir do bem.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.